Tribunal: TJMT
Processo: 0004093-56.2018.8.11.0078
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004093-56.2018.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nulidade / Anulação, Espécies de Contratos, Ato / Negócio Jurídico, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROSALIA SALCEDO DE MONTERO - CPF: 692.226.651-04 (APELANTE), LEILAINE PEREIRA MORAES - CPF: 033.988.601-33 (ADVOGADO), SANDRA PAZ DA ROSA - CPF: 839.149.941-34 (APELADO), MARCOS CESAR FARIA JUNIOR - CPF: 069.855.579-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0004093-56.2018.8.11.0078

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL FUNDADA EM ERRO SUBSTANCIAL QUANTO AO OBJETO DO CONTRATO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – SIMULAÇÃO E FRAUDE - INOCORRÊNCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se não comprovada a existência de equívocos aptos a comprometer a vontade manifestada pela autora, notadamente o vício de consentimento na modalidade de erro substancial na compra de estabelecimento comercial, não há fundamento jurídico apto para anular o negócio validamente firmado entre as partes.

Presumível que a contratante compradora, antes da formalização do pacto, tomasse as cautelas acerca de eventuais débitos de energia elétrica e da regularidade do imóvel junto à prefeitura, cuja desatenção não pode ser oposta à recorrida, máxime se na negociação, a contratada vendedora não se obrigou a tanto.

A anulabilidade do negócio jurídico pressupõe erro substancial e a sua escusabilidade. Se o agente incorre em erro que poderia ter evitado, caso tivesse agido com as cautelas próprias, o erro é inescusável e não vicia o negócio jurídico.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0004093-56.2018.8.11.0078

APELANTE: ROSALIA SALCEDO DE MONTERO

APELADO: SANDRA PAZ DA ROSA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
Rosalia Salcedo de Montero,
contra sentença que julgou improcedente Ação de Anulação de Negócio de Compra e Venda de Mercadoria e Estabelecimento Comercial movida em desfavor de
Sandra Paz da Rosa
, com a condenação da autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Afirma que em 15/06/2018 (ID 56891995) as partes firmaram “contrato de compra e venda de mercadoria e estabelecimento comercial”, em que se comprometeu a pagar em valor da apelada, o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), pelas mercadorias (cláusula 1ª)e R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) pelo estabelecimento comercial.

Reclama que após a assinatura do contrato, passou por diversos transtornos que levam à inexecução do pactuado, porque o prédio onde fica localizado o estabelecimento comercial não tem o habite-se, não tem ligação de energia elétrica, tanto que a apelada chegou a ser multada por furto de energia no mês de março de 2018.

Diz, ainda, que as mercadorias objeto do negócio estão danificadas e algumas até inviável o seu conserto.

Entende que foi vítima de fraude e simulação (artigo 151 do Código Civil), o que enseja a anulação do negócio.

Afirma que se a apelada tivesse informado a real situação do estabelecimento, vez que sequer energia tinha, a recorrente não teria firmado o contrato, o que comprova erro substancial sobre o negócio (artigo 139, I, II e III, do CC).

Reclama que, por dolo da apelada (artigo 145 do CC), foi levada a erro, porque a recorrida prestou informações falsas, sonegou a verdade e até mesmo usou de silêncio intencional acerca dos vícios do objeto contratado (artigo 147 do CC), condutas que maculam o negócio, máxime porque sem o habite-se e energia elétrica, não consegue desenvolver sua atividade de comerciante na cidade.

Requer o provimento do recurso a fim de que seja julgada procedente a ação de anulação do negócio firmado entre as partes, bem assim condenada a apelada ao pagamento de indenização por danos morais, porque levou a recorrente a erro para auferir vantagem pecuniária, com a consequente inversão do ônus da sucumbência. De modo alternativo, requer seja afastada a condenação do pagamento das custas e honorários advocatícios, porque não tem condições financeiras de honrá-los.

Nas contrarrazões, a apelada postula o desprovimento do apelo (ID 56897997).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

A controvérsia está em saber se é caso de prover o recurso interposto por
Rosalia Salcedo de Montero,
contra sentença que julgou improcedente
Ação de Anulação de Negócio de Compra e Venda de Mercadoria e Estabelecimento Comercial
movida em desfavor de
Sandra Paz da Rosa
,
que tem por objeto de anular o negócio firmado entre as partes, ao fundamento de que fora firmado mediante fraude/simulação e erro de consentimento, atribuídos à apelada.

A controvérsia em exame, está em saber se o negócio firmado entre as partes foi realizado mediante fraude e simulação e, ainda, ocorrência de erro substancial sobre o negócio (
artigo 139, I, II e III, do CC), circunstâncias que se acolhidas, ensejam a sua anulação.

No caso em exame, observa-se que na data de 15-06-2018 (ID 56891995), as partes firmaram Contrato de Compra e Venda de Mercadoria e Estabelecimento Comercial, em que a compradora, ora apelante, se comprometeu a pagar, pelas mercadorias, o valor de R$15.000,00 e R$25.000,00 pelo estabelecimento comercial, com pagamentos parcelados entre 15-06-2018 a 15-12-2018.

A questão neste apelo, cinge-se à responsabilidade civil da vendedora, ora apelada, que, no argumento da autora apelante não teria informado as reais condições do negócio, especialmente acerca da falta da carta de habitação do imóvel onde fica localizado o estabelecimento comercial e, também, em razão da falta de ligação de energia elétrica.

A recorrente argumenta assim, que o contrato foi firmado mediante simulação/falsidade, porque se soubesse da
real situação do estabelecimento comercial, não teria firmado o contrato, o que comprova erro substancial sobre o negócio (artigo 139, I, II e III, do CC).

Sabe-se que a validade dos negócios jurídicos é vinculada aos requisitos descritos no artigo 104 do Código Civil:

“Art. 104. A validade do negócio jurídico requer:

I - agente capaz;

II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável;

III - forma prescrita ou não defesa em lei.”

No caso, o contrato de compra e venda foi assinado por pessoas capazes, o objeto de compra e venda de mercadorias e do estabelecimento comercial (restaurante) se operou com a assinatura do pacto e reconhecimento de firmas, de acordo com o disposto no artigo 1.142 do Código Civil.

Ocorre que não há elementos seguros e concretos a evidenciar a vulnerabilidade da autora ao ponto de justificar o alegado erro no negócio jurídico. Do mesmo modo não há circunstância que comprove simulação ou falsidade na elaboração do contrato, ônus processual que incumbia à apelante, nos termos do que dispõe o artigo 373, II, do CPC.

Como bem observado na sentença impugnada, o objeto contratado entre as partes não previu como condição essencial o habite-se junto perante a Prefeitura Municipal de Sapezal, tampouco a responsabilidade da vendedora pela eventual sublocação com o proprietário do imóvel sobre o qual o “estabelecimento” funcionaria.

Nesse sentido, destaca-se da sentença:

“No tocante a falta de alvará, energia atrasada e sublocação do imóvel, entendo que não justificam a rescisão do negócio, eis que em nenhum momento foram apontadas como condições do negócio no contrato assinado pelas partes. Sendo as informações públicas e poderiam ser obtidas pela compradora, diligência dela esperada. Assim, se realizou o negócio sem qualquer ressalva, entendo que não lhe assiste o direito de desfazê-los com base nesses argumentos”.

No ponto, chama a atenção que, de um lado, a apelante postula a anulação do contrato frente a alegada inexecução do objeto por conta dos supostos vícios acerca da falta do “habite-se”, problema com energia elétrica e impossibilidade na locação, por outro, na sequência, noticia que acabou por alugar o referido imóvel junto a imobiliária
Maggisu
, inclusive juntou cópia do contrato de locação (ID 56891995).

Observa-se, ainda, que apesar de garantir a inexecução do contrato, por outro lado, consta da inicial a afirmação de que após a assinatura do negócio, a apelante mudou-se para o imóvel e realizou benfeitorias, circunstância que compromete a tese da recorrente, inclusive porque não se visualiza prova de que referidas irregularidades no estabelecimento comercial tenham impedido o seu aproveitamento econômico ou que tenha ficado impossibilitada de abrir o estabelecimento comercial, ainda que sem o “habite-se”.

Conclui-se, portanto, que além de a apelada requerida não ter se obrigado contratualmente a entregar o imóvel com o habite-se, bem assim não se visualiza obrigação assumida junto à concessionária de energia elétrica, tais fatos não obstaram à apelante a prosseguir na execução das atividades no estabelecimento comercial.

Corrobora o entendimento o fato comprovado pela apelada de que a eventual falta do “habite-se” não foi circunstância para a não expedição do Alvará de Funcionamento, porquanto juntou o Alvará nº 796, relativo ao ano de 2015, do referido estabelecimento comercial (ID 56897980).

Bem sopesados os fatos e provas, conclui-se que andou bem a sentença, porquanto
não
estão presentes os defeitos capazes de anular o negócio:
erro substancial
, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou a fraude contra credores (artigos 138 a 165 do Código Civil).

Salienta-se que o objeto contratado, foi firmado sem a previsão de sublocação e de regularidade do imóvel junto à prefeitura. Todos os elementos e circunstâncias militam no sentido de que a autora sabia, ou pelo menos, deveria saber, acerca das circunstâncias fáticas sobre o objeto do contrato.

Neste sentido, bastava, que diligenciasse junto a Prefeitura e companhia de energia elétrica para se certificar sobre a regularidade do imóvel e eventuais débitos, entre outros, cuja providência não tomou.

O
erro substancial que vicia o negócio e possibilita sua anulação deve ser aquele escusável, ou seja, o que poderia ser cometido por pessoa de diligência normal.

Ocorre que as condutas atribuídas a apelada, que no entendimento da recorrente maculam o negócio, na verdade, revelam desatenção da apelante, porque incumbia à própria autora certificar junto aos órgãos públicos acerca da regularidade das instalações elétricas, condições do imóvel e estado das mercadorias adquiridas,
antes, da assinatura do contrato
.

De tal maneira, inviável a pretensão de anulação do negócio, inclusive porque, se erro houve (o que também não foi provado, repita-se), teria sido inescusável, daí porque não se permite seu desfazimento.

A propósito, diz o artigo 138 do Código Civil:
“São anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio.”

Nesse sentido:

“Anulação de negócio jurídico – Doação – Sentença de improcedência – Insurgência da autora – Desacolhimento.
O negócio jurídico cumpriu todos os requisitos de validade previstos no artigo 144 do Código Civil. Não há comprovação de erro substancial, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou a fraude contra credores,
defeitos esses capazes de anular a doação
. O mero arrependimento do doador não pode ser causa de anulação ou de declaração de nulidade do negócio perfeitamente acabado, sob risco de colocar em xeque a segurança jurídica.
RECURSO NÃO PROVIDO.”

(TJSP;

Apelação Cível 1000260-89.2018.8.26.0047; Relator Benedito Antonio Okuno; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Privado; Foro de Assis - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 31/08/2020; Data de Registro: 31/08/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – COMPRA E VENDA – CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS –
Ação de anulação de negócio jurídico fundada em erro substancial quanto ao objeto do contrato – Sentença de improcedência – Inconformismo dos autores que insistem na nulidade do negócio – Não comprovada a existência de equívocos aptos a comprometer a vontade manifestada pelos coautores –
Sentença mantida – Recurso desprovido.”
(TJSP;

Apelação Cível 1045784-13.2019.8.26.0100; Relator José Carlos Ferreira Alves; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 7ª Vara Cível; Data do Julgamento: 15/07/2020; Data de Registro: 15/07/2020) (grifei)

E, ainda:

“CONTRATO BANCÁRIO. Anulação de aval prestado em duas cédulas de crédito bancário. Alegação de que houve vício de consentimento na assinatura dos instrumentos por ter o autor sido ludibriado pela sua genitora. Insustentabilidade da tese, pois os instrumentos são bastante claros ao estabelecer que os créditos foram outorgados à emitente para compra de bens móveis com o aval do autor. Ausência de comprovação de que as assinaturas ocorreram fora da agência bancária. Impossibilidade de anulação do negócio jurídico. Ação improcedente. Recurso não provido, com majoração da verba honorária.
A anulabilidade do negócio jurídico pressupõe erro substancial e a sua escusabilidade. Se o agente incorre em erro que poderia ter evitado, se tivesse agido adequadamente, o erro é inescusável e não vicia o negócio jurídico.”

(TJSP;

Apelação Cível 1003130-95.2019.8.26.0363; Relator: Gilberto dos Santos; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi Mirim - 1ª Vara; Data do Julgamento: 14/09/2020; Data de Registro: 14/09/2020) (grifei)

Do exposto, conclui-se que não há vício de consentimento hábil a inquinar a negociação entre a apelante e a apelada. Nem mesmo a falsa causa ou
silêncio intencional estão
configurados, porquanto, no contrato, frisa-se, não consta a obrigação da apelada em providenciar ou responsabilizar-se pela sublocação do imóvel junto ao proprietário.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
para manter a sentença que julgou improcedente a ação de anulação de negócio jurídico proposta por
Rosalia Salcedo de Monteiro
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020